Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-76.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000851-76.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO BOSCO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Heliópolis contra acórdão que manteve sentença favorável ao autor em demanda envolvendo vínculo funcional e pagamento de verbas salariais decorrentes de nomeação para cargo comissionado de Assistente de Saúde III, com fundamento na Lei Municipal nº 289/2008. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, alegando cerceamento de defesa, bem como ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por caráter protelatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada nulidade da sentença por julgamento antecipado e suposta ausência de prova da prestação do serviço, ou se os embargos visam apenas rediscutir matéria já enfrentada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não há omissão quanto à alegada nulidade por julgamento antecipado, pois o acórdão validou expressamente o procedimento adotado, ressaltando que o próprio Município requereu o julgamento antecipado da lide, afirmando estarem esclarecidas as questões relevantes, o que afasta alegação posterior de cerceamento de defesa.

5. Também não procede a alegação de ausência de comprovação da prestação do serviço, uma vez que o vínculo funcional foi reconhecido com base na legislação municipal e documentos constantes nos autos, cabendo ao ente público comprovar eventual quitação das verbas salariais, ônus do qual não se desincumbiu.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, sendo suficiente a apreciação das questões capazes de infirmar o resultado do julgamento.

7. Evidencia-se intuito de rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDL no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000851-76.2021.8.05.0057
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE HELIOPOLIS e como apelada JOAO BOSCO SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 18 de Novembro de 2025.